Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711547-26.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: OSMAR SANTIAGO DA SILVA,TARLEY MAX DA SILVA, RENATA LUZIA DA SILVA, SIDNEY MAX E SILVA AGRAVADOS: ANTONIO GERALDO MESQUITA, RONALDO DE LIMA BARROS, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por OSMAR SANTIAGO DA SILVA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, que a decisão proferida por esta Presidência admitiu o recurso constitucional apenas em relação a uma das teses, o que impediria o processamento do apelo no que se refere aos outros tópicos. Defendem, ainda, que os outros temas ventilados na insurgência preenchem os requisitos legais de admissibilidade. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, o agravo manejado não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 38605547. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026